Tribunal: TJSP
Processo: 1003137-66.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) - Restituição do valor transferido a título de saque – Retorno ao statu quo ante - Não caracterização de amostra grátis (art. 39, parágrafo único, do CDC) – Entretanto, o valor pago pelo autor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) - Restituição do valor transferido a título de saque – Retorno ao statu quo ante - Não caracterização de amostra grátis (art. 39, parágrafo único, do CDC) – Entretanto, o valor pago pelo autor pela fatura de março de 2021 deverá ser compensado do montante transferido em virtude do saque - Danos morais não configurados na espécie, devido à inexistência de repercussões de maior relevo – Manutenção da distribuição do ônus de sucumbência realizada na r. sentença – Honorários advocatícios - Cabimento, no caso, de arbitramento por equidade - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.